Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DE CADASTRO NEGATIVO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA. TEMA 1.076, STJ. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §8, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. O valor fixado na sentença, em relação à condenação em danos morais, está razoável e compatível com a fixação em outros casos semelhantes por este Eg. Turma, além de levar em conta as peculiaridades do caso concreto.
2. Em se tratando de ação de ação declaratória cumulada obrigação de fazer e com reparação por danos morais, consistindo, assim, em causa de obrigações híbridas, revela-se inquestionável a inviabilidade de mensurar o proveito econômico da parte autora, uma vez que o proveito econômico da parte não corresponde ao valor a causa, tampouco representa a pretensão deduzida na inicial.
3. O Tema 1076, STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.